Tribunal: TJPA
Processo: 0818901-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10538 - Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Data de julgamento: 2024-11-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818901-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

AGRAVADO: POSTO PETROLEO SAO JOAO LTDA, POSTO PETROLEO SAO JOAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Administrativo. Agravo de instrumento. Ação ordinária. Concessão de alvará. Posto de combustíveis e GLP. Requisitos legais não atendidos. Pressupostos da tutela antecipada. Não configurados. Recurso provido.

1- Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada, defere a tutela de urgência determinando ao réu a expedição de alvarás de funcionamento das autoras, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias;

2- A questão em debate cinge-se aos requisitos autorizadores da tutela de urgência, conforme dita o art. 300, do CPC, na decisão deferida na origem, considerando os motivos do indeferimento administrativo dos alvarás
;

3- A licença de funcionamento é obrigatória e sua concessão requer a observância das condições constantes do poder de polícia administrativa do município, conforme estabelece a Lei Municipal n° 244/2013;

4- O motivo do indeferimento do alvará não se deu apenas pelo inadimplemento da multa, mas também por constatadas irregularidades a serem sanadas pelas empresas agravadas; bem, ainda, diante da notícia da ocorrência de vícios nas licenças ambientais apresentadas, afastando os requisitos para a concessão da medida de urgência, com fulcro nos arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 121/2005, militando, a probabilidade do direito e o perigo de dano em favor do ente público;

5-
A necessidade de preenchimento de requisito concernente em adequada licença do órgão de meio ambiente não pode ser ultrapassada pelo Judiciário, ou ocorreria açodada intromissão no mérito administrativo considerando a não comprovação de ilegalidade a autorizar a medida judicial;

6- Agravo de instrumento conhecido e provido.

___________________________________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal: art. 300 do CPC;
arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 121/2005.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 41ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 25/11/2024, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA
contra decisão do Juízo da 2ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém (Id 104229082)

que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c pedido de tutela antecipada (processo nº 0800630-82.2023.8.14.0056), defere a tutela de urgência determinando ao réu a expedição de alvarás de funcionamento das autoras, sob pena de multa diária de R$3.000,00 (três mil reais) até o limite de 30 (trinta) dias.

Em suas razões, o agravante alega:
a)
a impossibilidade de emissão do alvará de funcionamento por ausência de licenças válidas emitidas pela SEMAS/PA (Lei Municipal 121/2005);
b)
a existência de indícios de falsificação de licenças ambientais estaduais e da Agência Nacional de Petróleo – ANP, que foram apurados no IPL nº00619/2023.100032-8 pela Delegacia de Meio Ambiente-DEMA, cuja finalização ensejou o processo criminal por falsificação de documento contra o proprietário do Posto Petróleo São João LTDA (Processo nº 0800457-58.2023.8.14.0056);
c)
os Autos de Infração e as Certidões de Dívida Ativa, nos autos do Processo de nº 0800298- 18.2023.8.14.0056, bem como os Atos de Interdição impostos ao requerente são válidos e exigíveis; d) ausência de requisitos para a concessão da liminar; e) ocorrência de risco de dano grave ou de difícil reparação, por se tratar de dano ambiental de caráter coletivo.

Requer a suspensão da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso com reforma ou reforma definitiva da decisão recorrida.

Coube-me, o feito, por distribuição.

Deferido o pedido de efeito suspensivo (Id 17365865).

Opostos embargos de declaração que foram rejeitados (Id 17580291; 20492087).

Certificada a não apresentação de contrarrazões ao agravo (Id 21526785).

O Ministério Público opina pelo provimento do recurso (Id 21542671).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer proposta por POSTO PETRÓLEO SÃO JOÃO LTDA (
AUTO POSTO SÃO JOÃO
),
CNPJ de n° 06.351.248/0002-64
; e POSTO PETRÓLEO SÃO JOÃO LTDA (
AUTO POSTO SÃO JOÃO II
),
CNPJ de n° 06.351.248/0003-45
. Ambas filiais da empresa POSTO PETRÓLEO SÃO JOÃO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, portadora do CNPJ de n°06.351.248/0001-83.

Narra, a inicial, que, em
02.01.2023
, foi solicitada junto à administração municipal a renovação do alvará de funcionamento da empresa AUTO POSTO SÃO JOÃO (1° requerente), e a emissão do primeiro alvará de funcionamento para a empresa AUTO POSTO SÃO JOÃO II (2° requerente). Em
03.05.2023
, as empresas foram informadas de que os alvarás de funcionamento não seriam liberados em função de dívidas da empresa matriz junto ao requerido, débitos esses suspensos por força de liminar concedida nos autos do processo nº 0800298-18.2023.8.14.0056. Assim, reiteraram pedido de alvará, o que não fora respondido até o ajuizamento da ação, na qual formularam pedidos de antecipação de tutela nos seguintes termos:

“
A concessão de tutela provisória de urgência, a fim de obrigar o requerido a renovar o alvará de funcionamento da 1° requerente, bem como, emita o alvará de funcionamento da 2° requerente, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas
, sob pena de multa diária;

Subsidiariamente, em caso de não acatamento do pedido anterior, se requer seja

determinado se abstenha de autuar as requerentes pelo seu funcionamento sem o alvará de funcionamento
, tendo em vista ele ser o causador de tal fato;”

Deferido pedido liminar, nos seguintes termos:

“Decido.

(...)

Com relação à probabilidade do direito, entendo que está configurada nos documentos acostados aos autos, na medida em que o alvará judicial deixou de ser expedido por dívidas fiscais do estabelecimento matriz, quais efeitos foram suspensos conforme processo nº 0800298-18.2023.8.14.0056.

É cediço que a concessão de alvará de funcionamento é ato vinculado, de modo, que é alcançado caso preenchidos requisitos legais. Pois bem, é vedado ao Poder Judiciário adentrar em mérito dos atos administrativo proferidos pelo Poder Executivo. O que não é o caso em testilha, versando sobre a legalidade do ato.

A Administração Pública não pode condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois há medidas próprias para a cobrança, não podendo tolher direitos como forma de coação para pagamento de dívidas.

Pelo dedilhar dos autos, observo que única justificativa para a não concessão do alvará judicial é a adimplência do estabelecimento matriz.

Quanto ao fundado receio de perigo de dano, vejo que manter ato administrativo que desrespeita direito subjetivo à obtenção da licença, pode gerar prejuízos indubitáveis ao requerente, eis que a ausência de expedição/renovação de alvará de funcionamento impede o próprio funcionamento do negócio.

Portanto, presentes os requisitos autorizadores,
defiro o pedido de tutela de urgência constante na inicial, nos termos do art. 300 do CPC, para determinar que o requerido

MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

a expedição dos alvarás de funcionamento das requerentes, conforme pugnado na exordial, até ordem em contrário, sob pena de pagamento de MULTA DIÁRIA, no importe de R$3.000,00 (três mil reais), até o limite de 30 (trinta) dias
.

O descumprimento injustificado da medida constitui ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, IV, c/c art. 77, § 2º do CPC) podendo ser aplicada ao responsável pelo descumprimento multa até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta.”

A decisão agravada considera que o alvará de funcionamento das filiais deixou de ser expedido por dívidas fiscais do estabelecimento matriz, cujos efeitos teriam sido suspensos nos autos do processo nº 0800298-18.2023.8.14.0056 (ação anulatória de débito). Fundamenta-se na ilegalidade da conduta do Município (ofício nº 004/2023-DA/SEMAF de 03/05/2023) tendo em vista que o ente não pode condicionar a expedição de alvará de funcionamento ao pagamento de débitos fiscais, pois há medidas próprias para a cobrança.

É certo que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE nº 914.045/MG (Tema nº 856), fixou a tese de que "É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos". Desse modo, a simples existência de débitos tributários não autoriza a Administração a negar o alvará para funcionamento do estabelecimento.

O Município, neste agravo de instrumento, traz à baila a falta de licença ambiental, requisito necessário para a expedição do alvará de funcionamento para o agravante na condição de posto de combustíveis, conforme previsão dos artigos 5º e 6º da Lei Municipal nº 121/2005, que versa sobre a Política de Meio Ambiente de São Sebastião da Boa Vista. Sustenta, ainda, a necessidade de pagamento da taxa de funcionamento e renovação de funcionamento, conforme disposição do art. 116 da Lei Municipal nº 244/2013 (Código Tributário Municipal).

Aduz que a parte agravada não faz jus à emissão imediata dos alvarás de licenciamento aos seus estabelecimentos, porquanto há vícios na documentação submetida à Administração Pública Municipal, inclusive com indícios de falsificação apurados em inquérito policial (00619/2023.100032-8) juntado ao 17271386; e processo criminal.

Destaco os termos dos citados dispositivos legais:

Lei Municipal nº 121/2005

“Art. 5° - A construção, instalação, ampliação, reforma, recuperação, conversão e funcionamento de estabelecimentos atividades de recursos ambientais, considerados efetivamente ou potencialmente poluidores, bem como empreendimentos capazes de causar sob qualquer forma degradação ambiental, dependerão de prévio licenciamento do setor competente a nível federal, estadual ou municipal, para posterior concessão do competente alvará de localização e funcionamento por parte do órgão competente municipal, sem prejuízo de outras licenças legalmente exigíveis
.

§ 1º Para as atividades em funcionamento, no Município, referidas no Caput deste Artigo, será exigido por parte do SEMMA, cópia das licenças de operação, concedidas pelo órgão competente a nível estadual ou federal, no prazo de 180 dias a partir da publicação desta Lei.

§ 2º Os empreendimentos, em regime de automonitoramento ambiental de suas atividades, deverão remeter concomitantemente cópias destes relatórios e resultados ao SEMMA, podendo o mesmo exigir dados, informações e a execução de análises dos níveis de degradação ambiental, às expensas do empreendedor, obedecido o cronograma fixado pelo órgão superior.

Art. 6º -
As pessoas físicas e jurídicas que utilizam que manipulam substâncias, produtos, objetos ou resíduos, considerados tóxicos ou perigosos, deverão adaptar suas atividades às normas estabelecidas neste Código e na legislação pertinente
.

Lei Municipal nº 244/2013 (Código Tributário Municipal)

“Art. 116.
Qualquer pessoa física ou jurídica que se dedique à indústria, ao comércio, à prestação de serviços ou a qualquer outra atividade, só poderá exercer suas atividades, em caráter permanente ou temporário, mediante prévia licença da prefeitura e pagamento anual da taxa de licença para funcionamento e de renovação de funcionamento em horário normal e especial
.”

Nesses termos, a licença de funcionamento é obrigatória e sua concessão requer a observância das condições constantes do poder de polícia administrativa do município. Assim estabelece a Lei Municipal n° 244/2013 (Código Tributário do Município). Vejamos:

“Art. 120. A licença para funcionamento e de renovação de funcionamento em horário normal e especial será concedida, desde que observadas as condições constantes do poder de polícia administrativa do município.

§1º. Será obrigatória nova licença toda vez que ocorrerem modificações nas características do estabelecimento ou no exercício da atividade.

§2º. A licença poderá ser cassada e determinado o fechamento do estabelecimento, a qualquer tempo, desde que deixem de existir as condições que legitimaram a concessão da licença, ou quando o contribuinte, mesmo após a aplicação das penalidades cabíveis, não cumprir as determinações da prefeitura para regularizar a situação do estabelecimento.

§3º. As licenças serão concedidas sob a forma de alvará, que deverá ser fixado em local visível e de fácil acesso à fiscalização.

Constato, nos autos de origem, que o pedido administrativo do POSTO PETRÓLEO SÃO JOÃO LTDA - CNPJ de n° 06.351.248/0002-64 (
filial 1
), formulado por meio do Ofício 001/2023, protocolizado em 03/01/2023 (Id 101047716 - Pág. 1), é de renovação da autorização para localização e funcionamento já existente para as atividades de comércio varejista de combustíveis para veículos automotores (47.31-8-00) e comércio varejista de lubrificantes (47.32-6-00); bem como para o acréscimo de licença para a atividade de comércio varejista de gás liquefeito de petróleo – GLP (47.84-9-00). Na mesma data, por meio de ofício nº 001/2023, o POSTO PETRÓLEO SÃO JOÃO LTDA –
filial 2
- CNPJ de n°06.351.248/0003-45 formulou pedido administrativo de alvará para localização e funcionamento (Id 101047720 - Pág. 1); reiterado pelo ofício 002/2023, com protocolo de 24/04/2023 (Id 101047721 - Pág. 1).

Em 18/01/2023, protocolizado o ofício nº 002/2023, perquirindo a não liberação da licença à filial 2 (Id 101047718 - Pág. 15). Em 03/05/2023 exarado o ofício 004/2023 – DA/SEMAF com a resposta da Administração Municipal à solicitação de alvará, referindo-se à autuação em função de irregularidades e aplicação de multa e, ressaltando que, como a empresa ainda não teria demonstrado o saneamento das irregularidades autuadas, o processo ficaria suspenso até que o fizesse, bem como até o adimplemento da multa aplicada.

Nesse contexto, considerando que o motivo do indeferimento do alvará não se deu apenas pelo inadimplemento da multa, mas também por constatadas irregularidades a serem sanadas pelas empresas agravadas; bem, ainda, diante da notícia da ocorrência de vícios nas licenças ambientais apresentadas, entendo não configurados os requisitos para a concessão da medida de urgência, porquanto a probabilidade do direito, com fulcro nos arts. 5º e 6º da Lei Municipal nº 121/2005, milita em favor do ente público.

Na mesma linha, o perigo de dano ao meio ambiente se evidencia, pois a concessão de alvará de funcionamento a posto de combustível, inclusive flutuante, sem a certeza da devida licença ambiental é ato temerário que pode trazer prejuízos ao meio ambiente e à população local.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO AMBIENTAL. POSTO DE COMBUSTÍVEIS. RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DAS EXIGÊNCIAS LEGAIS. PARALISAÇÃO DAS ATIVIDADES. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME1.1. Agravo de Instrumento interposto por Panda Comércio de Combustíveis e Serviços Ltda. contra decisão que indeferiu tutela de urgência para suspensão do embargo ao recebimento de combustíveis e operação de posto. 1.2. A agravante sustentou que cumpriu as exigências ambientais e que a paralisação das atividades impacta negativamente o fluxo de caixa, podendo levar à insolvência da empresa. 1.3. Decisão liminar indeferida, com manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça pelo conhecimento e desprovimento do recurso.II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO2.1. Discussão sobre a legalidade do ato administrativo que indeferiu a renovação da licença de operação do posto de combustíveis e se há elementos para a concessão da tutela de urgência pleiteada, em face da presunção de legalidade dos atos administrativos e da necessidade de proteção ambiental.III. RAZÕES DE DECIDIR3.1. A atuação do Poder Judiciário no controle de atos administrativos deve se limitar à verificação de ilegalidade ou abuso. No caso, não há indícios suficientes de ilegalidade no ato que justificou a paralisação das atividades da agravante.3.2. A presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos não foi afastada pelas provas apresentadas, sendo necessária uma dilação probatória para melhor exame das questões ambientais e administrativas envolvidas.3.3. Jurisprudência relevante: TJ-PR e TJ-RS, confirmando a possibilidade de suspensão de atividades de estabelecimento comercial em caso de ausência de licença ambiental válida, em consonância com os princípios da precaução e prevenção ambiental. IV. DISPOSITIVO E TESE4.1. Recurso conhecido e desprovido, mantendo a decisão agravada que indeferiu a tutela de urgência.4.2. Tese de julgamento: Em demandas envolvendo a renovação de licença de operação de atividades potencialmente poluidoras, a presunção de legalidade dos atos administrativos prevalece, especialmente quando não comprovada a ilegalidade ou abuso de poder, sendo indispensável o respeito aos princípios da precaução e da prevenção ambiental.

(TJ-PR 00437985320248160000 Francisco Beltrão, Relator: Rogério Etzel, Data de Julgamento: 07/10/2024, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/10/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – AÇÃO POPULAR. Decisão que reconsiderou a medida liminar deferida anteriormente, tornando sem efeito a determinação de paralisação das obras e consequente expedição dos respectivos alvarás de funcionamento de "posto de gasolina" – Ausência dos requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada – Inteligência dos arts. 300 do CPC e 1º, 9º, 10 e 10-A da Lei Municipal nº 4320/98 – Decisão mantida. – Recurso desprovido.

(TJ-SP - AI: 22024368420188260000 SP 2202436-84.2018.8.26.0000, Relator: Spoladore Dominguez, Data de Julgamento: 13/03/2019, 13ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 15/03/2019)”

Assim, reportada a necessidade de preenchimento de requisito concernente em adequada licença do órgão de meio ambiente, por certo, ultrapassar tal exigência seria açodada intromissão no mérito administrativo considerando a não comprovação de ilegalidade a autorizar a medida judicial.

De outra banda, não estou alheia ao documento apresentado pela parte Agravada em sede de embargo de declaração, que consiste em nova licença da SEMAS/PA (Id 17580295; 17580296). Referida licença LO nº 14595/2023 autoriza apenas o POSTO PETRÓLEO SÃO JOÃO LTDA - CNPJ de n° 06.351.248/0002-64 (
filial 1
) à operação de atividade de posto revendedor de combustíveis flutuante para óleo diesel e gasolina;
não autoriza
o exercício de atividades de revenda de gás (GLP).

O novo panorama fático, entretanto, enseja o conhecimento da autoridade pública para avaliação do afastamento da condição obstativa para o efetivo deferimento do pedido de alvará da referida filial. Não cabe ao Judiciário deferir o pedido à luz de fatos posteriores ao ato impugnado judicialmente, o que não obsta nova apreciação administrativa da situação.

Ante o exposto
conheço e dou provimento ao agravo de instrumento, para cassar a decisão agravada, conforme fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 25 de novembro de 2024.

Desa.
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 26/11/2024